Tribunal: TJBA
Processo: 8062746-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062746-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

AGRAVADO: NILCE SANTOS SOARES

Advogado(s)
:
SERGIO FERREIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. DETERMINAÇÃO DE CONTINUIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO ESSENCIAL. TEMA 1.082/STJ. DIREITO À SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ADI Nº 7.265/DF E À CONSULTA PRÉVIA AO NATJUS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, sob a alegação de omissão quanto à aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 7.265, notadamente no tocante à cobertura excepcional de procedimento não incluído no rol da ANS, à exigência cumulativa de critérios técnico-científicos e à obrigatoriedade de consulta prévia ao NATJUS, quando disponível. A Embargante sustenta que o colegiado se baseou indevidamente em relatório médico unilateral, sem enfrentar adequadamente os parâmetros fixados pelo STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão no tocante aos parâmetros estabelecidos na ADI nº 7.265/DF, especialmente quanto à cobertura extra rol, à exigência de critérios técnico-científicos e à consulta ao NATJUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e aclaratória, destinando-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio hábil à rediscussão do mérito do julgado.

4. O acórdão embargado enfrentou de modo claro e suficiente a tese jurídica suscitada pela Embargante, inclusive com referência expressa à ADI nº 7.265, reconhecendo a possibilidade de cobertura extra rol mediante demonstração de necessidade clínica e ausência de alternativa terapêutica eficaz.

5. A decisão embargada assentou que o caso concreto envolvia continuidade de tratamento essencial já iniciado, não se tratando de terapia inovadora, e que o risco de agravamento do quadro clínico impede a suspensão abrupta da assistência em sede de tutela de urgência.

6. Eventuais controvérsias técnicas quanto à eficácia ou custo-benefício do procedimento foram expressamente remetidas à fase de instrução probatória, por não se compatibilizarem com a cognição sumária própria da decisão liminar.

7. A ausência de consulta prévia ao NATJUS não configura omissão relevante quando a fundamentação do acórdão já contempla os elementos técnico-jurídicos necessários à solução do caso e privilegia a proteção efetiva da saúde da parte vulnerável.

8. O acórdão embargado está alinhado à tese firmada pelo STJ no Tema nº 1.082, que assegura a continuidade da assistência mesmo após a rescisão do plano de saúde coletivo, quando presentes elementos relacionados à preservação da vida ou da integridade física do beneficiário, desde que garantida contraprestação.

9. A finalidade de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando ausentes vícios no julgado, tampouco obriga o julgador a rebater individualmente todos os dispositivos legais mencionados pela parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A omissão capaz de justificar embargos de declaração pressupõe a ausência de enfrentamento de questão jurídica essencial, o que não se verifica quando o acórdão embargado analisa expressamente os fundamentos relevantes, inclusive a tese firmada na ADI nº 7.265/DF.

2. A consulta prévia ao NATJUS não é condição absoluta para a concessão de tutela de urgência em matéria de saúde, sobretudo quando demonstrado risco concreto de agravamento do quadro clínico e ausência de alternativa assistencial eficaz.

3. A continuidade de tratamento essencial após rescisão de plano coletivo está amparada pela tese fixada no Tema nº 1.082 do STJ, desde que assegurada a contraprestação e demonstrada a imprescindibilidade da terapia.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
Embargos de Declaração n.º 8062746-73.2025.8.05.0000
, em que figura como Embargante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL,
e como Embargada
NILCE SANTOS SOARES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelas razões expendidas no voto condutor.